Tribunal: TJPA
Processo: 0005032-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005032-96.2017.8.14.0301

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: HELVIO DA SILVA DUARTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005032-96.2017.814.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO: HELVIO DA SILVA DUARTE JUNIOR

ADVOGADA: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6557

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
LUCROS CESSANTES CALCULADOS SOBRE O VALOR QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem;

2. O atraso de mais de dois anos na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais;

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por AGATHA INCORPORADORA LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida contra si por HELVIO DA SILVA DUARTE JUNIOR, que julgou parcialmente procedente a ação.

Na exordial (Id. 6439639), o autor alegou que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 27/12/2013 e pagou corretamente os valores devidos, porém o empreendimento não foi entregue no prazo final, em dezembro de 2015, não havendo sequer justificativa pela incorporadora. Informou que realizou o pagamento das parcelas pactuadas, restando somente o valor a ser financiado junto à instituição financeira. Aduziu que o valor fora atualizado e que entende que a correção do saldo devedor é indevida, pois foi a ré que deu causa ao atraso. Requereu pagamento de lucros cessantes ao período de atraso até a entrega do imóvel e que o saldo devedor fosse congelado até a data contratualmente prevista a entrega da obra e indenização por danos morais.

Em contestação (Id. 6439665), a empresa ré aduziu preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela de urgência, bem como impugnou a concessão de justiça gratuita. No mérito, aduziu, em resumo, o não cabimento de lucros cessantes, a legalidade da correção monetária do saldo devedor e de cláusula de prorrogação do prazo para entrega e a ausência de danos sofridos pelo autor.

Em sentença (Id. 6439676), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de 1% ao mês sobre o valor já quitado pelo autor, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel até a apresentação do “habite-se”, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e indeferindo o pedido de congelamento do saldo devedor.

A ré interpôs recurso de Apelação (Id. 6439677), no qual arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; a inadequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes utilizados pela sentença, a aplicabilidade dos princípios do
pacta sunt servanda
e da mínima intervenção contratual; a ausência de comprovação do dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora e declarar válidas as cláusulas do contrato que prevê o pagamento de 2% do valor quitado em favor do autor, o pagamento de juros mensais de 0,5% do valor quitado a partir do atraso até a expedição do habite-se e subsidiariamente que seja minorado o percentual de lucros cessantes de 1% para 0,5%.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id. 6439681).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizado audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal do apelado.

Não lhe assiste razão.

Na hipótese, o autor instruiu a inicial com a documentação necessária ao deslinde da causa, e tratando-se de matéria unicamente de direito e não exigir produção de provas, o Juízo de primeiro grau entendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA ORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Do Cerceamento de Defesa.
Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua inutilidade ou desnecessidade ao deslinde da questão, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

(...).

VII- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(TJ-PA- AC 0000117-67.2009.8.14.0112, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento:27/01/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifei).

Por essa razão, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Restou incontroverso que houve o atraso na entrega da obra.

DOS LUCROS CESSANTES.

Quanto à alegação de que não caberia lucros cessantes em razão da previsão de multa moratória no contrato de promessa de compra e venda em favor do promitente comprador, não lhe assiste razão.

De início, ressalto que a sentença não aplicou cumulativamente a cláusula penal e os lucros cessantes, o que é vedado pelo Tema 970 do STJ.

No caso dos autos, houve a condenação da apelante em lucros cessantes sobre o valor pago do imóvel.

O apelante alega que havendo a previsão de cláusula penal no contrato em favor do promitente comprador não pode ser condenado em lucros cessantes.

Analisando os termos do contrato, há previsão em favor do promitente comprador em caso de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora de multa compensatória no importe de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,5% (meio por cento), sobre o valor já pago do preço pelo comprador. (Id. 6439646 - cláusula 7.1).

No caso concreto, a cláusula penal prevista no contrato é desfavorável ao promitente comprador em relação aos dos lucros cessantes, portanto, deve ser
aplicada a que for mais benéfica ao consumidor, no caso, os lucros cessantes, correspondente ao valor de aluguel mensal de imóvel equivalente ao objeto da compra durante o período de atraso na entrega pela construtora, o que é mais vantajoso do que as cláusulas penais do contrato.

Sobre o tema. colho o seguinte julgado do STJ, cuja ementa segue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

(...)

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6.
No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo,
tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes
.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

(Grifo nosso)

Portanto, não merece reforma a sentença nesse capítulo.

DO DANO MORAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor, o atraso de mais de dois anos na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais

O valor da indenização fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório ou exorbitante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença,
majorando os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024